Tribunal: TJDFT
Processo: 0725132-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725132-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBANISA MATOS DA SILVA AGRAVADO: IVAN GONZAGA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBANISA MATOS DA SILVA (ré/reconvinte) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília (id. 94398639)[1], que, nos autos da ação de alienação judicial de bens no 0709981-08.2021.8.07.0001, proposta por IVAN GONZAGA DE OLIVEIRA (autor/reconvindo), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu o prazo de quinze dia para que a parte recolha as custas relativas à reconvenção, sob pena de não recebimento. Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados (id. 97229303). Descontente, a ré/reconvinte interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões recursais (id. 27871189), discorre sobre disposições normativas que disciplinam a gratuidade de justiça. Entende que o fato de a declaração de hipossuficiência ser datada de 2019 não representaria óbice para a concessão do benefício, sublinhando que a sua situação financeira permanece inalterada desde a data de assinatura do documento e que não foi intimada para apresentar documentação atualizada. Acrescenta que a referida declaração não seria obrigatória sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, destacando que a simples alegação de insuficiência de recursos tem previsão de veracidade e seria o bastante para o deferimento da gratuidade, não exigindo a lei uma condição de miserabilidade extrema para tanto. Argumenta que é pessoa idosa, aposentada e não possui mantenedores, prestando auxílio financeiro à sua filha – pessoa com deficiência visual –, o que teria sido demonstrado pelos documentos apresentados na origem. Assinala que a decisão agravada estaria baseada em documentos isolados, desconsiderando o contexto fático em sua totalidade, representado por todo o acervo documental colacionado. Entende estarem presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, assim, requer o deferimento de medida liminar. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que a gratuidade de justiça seja deferida. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Na hipótese, a parte agravante interpõe o presente recurso a fim de reverter o entendimento adotado na origem, de modo que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e o feito possa prosseguir independentemente do recolhimento das custas processuais relativas à reconvenção. De fato, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o artigo 99, § 3°, do diploma adjetivo, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida aos elementos probatórios até então constantes dos autos, no sentido de que estes não demonstrariam a situação de miserabilidade da autora, ora agravante. Entretanto, aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento adotado na decisão agravada, por si só, afastaria a afirmação do recorrente de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, bem como os elementos de prova que constam dos autos (id. 27871190, p. 77/111), por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, tendo em vista que o volume de despesas demonstrado consome parcela significativa dos proventos de aposentadoria por ela percebidos. Além disso, verifico ter havido determinação de recolhimento das custas processuais como requisito para o recebimento da reconvenção, situação que justifica a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento tão somente para impedir a eficácia da decisão recorrida no tocante à determinação de recolhimento das custas processuais relativas à reconvenção até o julgamento de mérito do presente recurso. Defiro, ainda, como consequência, o processamento do presente recurso independentemente do recolhimento de preparo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora